Tribunal: TJDFT
Processo: 0744742-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0744742-97.2023.8.07.0000 REQUERENTE: HELENA GUIMARAES DE FREITAS REQUERIDO: ISRAEL WASHYNTON DE FREITAS DECISÃO HELENA GUIMARÃES DE FREITAS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 373, inciso II, 550, §3o, 612 e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Alega que a decisão objurgada incorreu em error in judicando, em razão de equivocada análise do conjunto probatório, pois concluiu que a recorrente usa exclusivamente os bens do espólio. Sustenta que inexiste qualquer demonstração nos autos acerca do suposto uso exclusivo dos bens do espólio, pela recorrente ou por qualquer herdeiro, sendo certo que cabia ao recorrido o ônus da prova quanto à fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente. Aponta urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que, caso seja reconhecido seu direito ao reembolso das despesas adiantadas com espólio, ocorrerá a perda do objeto recursal na medida em que os bens serão vendidos após partilha. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido, bem com o andamento do processo principal da ação de inventário, até o julgamento final da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que, em caso de efetivação da partilha, não haverá reserva de bens do espólio para saldar seu crédito em relação às quantias adiantadas, o que ensejará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Por outro lado, observa-se que o Colegiado desproveu o agravo de instrumento interposto pela recorrente sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE PARTILHÁVEL. MEEIRA. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. IPTU. OBRIGAÇÃO GERADA PELO IMÓVEL. DESPESA. CUSTEIO PELO MONTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO À MEEIRA. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREVENÇÃO. POSSE DIRETA. EXERCÍCIO. ENCARGO INERENTE À POSSE. SATISFAÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO PELA OCUPANTE OU DECOTE DO QUE LHE CABE NO RATEIO DO MONTE. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. MULTA. APLICAÇÃO. INVABILIDADE. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE FACE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. VÍCIO. MATÉRIAS AINDA FORMULADAS E EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. EXAME EM RECURSO QUE TEM COMO OBJETO MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de formulação e pronunciamento pelo juízo a quo, a questão não pode ser submetida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 3. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único). 4. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar (CC, arts. 1.784 e 1.997). 5. Ainda não ultimada a partilha, mas estando imóvel integrante do acervo partilhável sob a posse exclusiva da meeira, que dele usufrui individualmente e com exclusividade, os tributos e despesas gerados pelo bem por ela devem ser suportados, porquanto não se afigura possível, no âmbito do processo sucessório, debitar-se como despesa do monte, repercutindo no quinhão reservado a cada um dos sucessores, as despesas correlatas, notadamente porque, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável (CC, art. 1.784, princípio da saisine), aos herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte assiste o direito de exigirem indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.). 6. Conquanto consabido que o débito de IPTU/TLP detém a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, os efeitos inerentes à natureza dessa obrigação devem serem modulados em se tratando de imóvel integrante de espólio, pois, no âmbito da ação de inventário, não afigura-se possível debitar à integralidade dos herdeiros as despesas decorrentes do uso individual de imóvel por apenas um único sucessor ou pelo meeiro, permanecendo hígida a natureza da obrigação, contudo, perante o órgão fazendário. 7. O partícipe do processo sucessório que ocupa e frui com exclusividade de imóvel integrante do monte deve responder pelos encargos por ele gerados, notadamente o tributo irradiado pela propriedade do bem, e, não os solvendo, determinando que sejam realizados com recursos do monte, o equivalente deve ser decotado do que lhe será destinado na condição de herdeiro ou meeiro, como forma de ser preservado o condomínio indiviso estabelecido com os efeitos que irradia e prevenido o enriquecimento de um sucessor em detrimento de outro. 8. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o). 9. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a mera insurgência de herdeiros quanto ao esboço de partilha apresentado pela inventariante seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e tampouco volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente na hipótese em que a insurgência aviada é acolhida. 10. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (ID no 48690732 dos autos no 0710231-73.2023.8.07.0000) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que eventual efetivação da partilha dos bens do espólio não impedirá a recorrente, caso tenha sucesso em sua tese recursal, de buscar reembolso das quantias vindicadas contra quem de direito. Assim, não há que se falar em risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No tocante à suposta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “(...) inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AREsp n. 2.381.221/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/9/2023.) Outrossim, no tocante às demais violações apontadas, a questão referente ao uso exclusivo do bem encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Isso porque, consoante consta do acórdão guerreado, “O partícipe do processo sucessório que ocupa e frui com exclusividade de imóvel integrante do monte deve responder pelos encargos por ele gerados, notadamente o tributo irradiado pela propriedade do bem, e, não os solvendo, determinando que sejam realizados com recursos do monte, o equivalente deve ser decotado do que lhe será destinado na condição de herdeiro ou meeiro, como forma de ser preservado o condomínio indiviso estabelecido com os efeitos que irradia e prevenido o enriquecimento de um sucessor em detrimento de outro”. Ademais, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia desta decisão para os autos no 0710231-73.2023.8.07.0000. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007